Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença de alimentos. A insurgência recursal teve como objeto despacho do juízo de origem que determinou a expedição de ofício ao empregador do alimentante para desconto da pensão nos termos do acordo homologado em ação de divórcio consensual. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão, sustentando que o ato impugnado teria alterado a base de cálculo da obrigação alimentar e que haveria nulidade por decisão surpresa, além de aplicação inadequada do Tema 192/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao qualificar como despacho o ato que teria, segundo os embargantes, modificado a base de cálculo dos alimentos; (ii) apurar se houve omissão quanto à alegada nulidade por violação ao contraditório; e (iii) examinar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 192 do STJ sobre a base de cálculo da pensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colegiado afasta a alegação de contradição ao reiterar que o ato judicial impugnado se limitou a determinar o cumprimento do acordo nos exatos termos homologados, sem qualquer modificação do título executivo, razão pela qual configura mero despacho de expediente, insuscetível de agravo de instrumento.
4. A alegação de nulidade por decisão surpresa não prospera, pois o acórdão embargado tratou exclusivamente da admissibilidade do recurso, limitando-se à análise da natureza do ato impugnado, e não ao mérito da controvérsia sobre eventual alteração na base de cálculo da pensão.
5. Não há omissão relevante quanto ao Tema 192 do STJ, pois o colegiado assentou que os alimentos foram fixados em salário-mínimo, e não sobre remuneração variável, o que afasta a incidência automática de parcelas como 13o salário e terço de férias, devendo eventual modificação ser buscada por ação revisional.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da qualificação jurídica do ato impugnado nem à obtenção de efeitos modificativos sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
7. O prequestionamento implícito é atendido quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O ato judicial que apenas determina a expedição de ofício para cumprimento do acordo homologado em ação de alimentos configura despacho sem conteúdo decisório, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento.
2. Não há contradição quando o colegiado conclui, com base nos autos, que não houve modificação da base de cálculo da pensão, mas apenas cumprimento do título executivo.
3. A ausência de análise de alegações prejudicadas pela inadmissibilidade do recurso não configura omissão relevante, nem violação ao contraditório.
4. A aplicação do Tema 192 do STJ depende da natureza do título executivo, sendo inaplicável a alimentos fixados com base em salário-mínimo, salvo revisão judicial específica.
5. A oposição de embargos de declaração com pretensão de efeitos infringentes exige demonstração de vício no julgado, não se prestando à simples rediscussão do mérito.